Tribunal: STF
Processo: Rcl 64760
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. R. R. S. Perim - Eireli alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000777-49.2021.5.17.0131, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante  aduz que, na hipótese, contratou o ora beneficiário por intermédio de pessoa jurídica e que este lhe prestava serviços de marcenaria. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    [...]



    O vínculo empregatício é o contrato celebrado entre um empregador e um empregado visando a prestação continuada de um serviço, mediante salário. 



    A característica essencial da relação de emprego é a existência da subordinação, segundo a qual o empregado está sujeito às ordens do empregador, nos limites previstos no contrato e na lei. 



    Conforme exposto no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, "considera-se empregado toda e qualquer pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". 



    Portanto, para a configuração, é necessária a existência dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam:



    [...]



    Verifica-se, dos termos da contestação, que a reclamada não negou efetivamente a prestação de serviços em seu favor. Ao revés, admitiu que houve sim prestação de serviços, caracterizando-a, todavia, como trabalho autônomo. Tal circunstância faz recair sobre a ré o ônus de comprovar a inexistência dos elementos fáticos-jurídicos consubstanciadores do vínculo de emprego (arts. 373, II, do NCPC e 818 da CLT). 



    E, in casu, do conjunto probatório dos autos, verifica-se a existência dos elementos necessários ao reconhecimento da relação de emprego, confirmando, assim, a tese obreira. 



    Presente a pessoalidade, uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova tendente a indicar que o reclamante poderia se fazer substituir em seu serviço. Ao contrário, todas as testemunhas confirmaram que a prestação do serviço pelo autor era pessoal e que ele sempre esteve presente na empresa e à sua disposição para diversos tipos de serviço, figurando como um "faz-tudo" da ré, como afirmou uma das testemunhas ouvidas. 



    Inclusive, uma das testemunhas ouvidas afirmou que quando o reclamante não comparecia ao serviço, era questionado sobre a sua ausência e que, quando isso ocorria, entravam em contato com ele pelo telefone.



    [...]



    Com isto, restou comprovado que o autor não tinha liberdade de se fazer substituir por qualquer pessoa, bem como comprovou-se a não eventualidade (já que o autor laborou continuamente em obra de ampliação da ré e posteriormente em outros serviços) e onerosidade através de pagamento de salário encobertado pela emissão de nota fiscal em favor de pessoa jurídica (IDs. 46db42c). 



    No mais, das circunstâncias acima relatadas, torna irrelevante saber quando a empresa, da qual é sócio o reclamante, foi constituída ou baixada, pois se recorrida poderia contratar o autor pessoalmente para prestar os serviços de que necessitava, não há justificativa para a sua contratação através de pessoa jurídica, tanto que, mesmo após a baixa do CNPJ da empresa do autor, este continuou prestando serviços à reclamada. 



    Vale destacar que o próprio preposto assumiu que conhece o reclamante desde o ano de 2013 e que este prestou serviços de ampliação da reclamada em 2017, 2018 e 2019. Chama atenção também, no depoimento do preposto, o fato de que este assume que ajustou pagamento semanal de valor fixo ao autor e que o rompimento da relação existente ocorreu em razão de pedido de "aumento" salarial pelo obreiro. 



    Dessa forma, verifica-se que, apesar da dificuldade que o trabalhador hipossuficiente possui para comprovar os fatos relativos ao vínculo empregatício, a prova colhida nos autos demonstra de forma contundente a existência dos mencionados elementos configuradores da relação de emprego, sendo certo que a ré, nesse contexto, não produziu prova suficiente para se desincumbir do ônus de comprovar a inexistência dos requisitos previstos no art. 3º consolidado (arts. 373, II, do NCPC e 818 da CLT). 



    Calha frisar, ainda, que, nesse contexto, verifica-se que a atividade do reclamante era essencial ao funcionamento da reclamada, pois suas atividades eram indispensáveis ao bom funcionamento da empresa, mormente quando laborou em obra de ampliação da ré, integrando o trabalhador o processo produtivo e a dinâmica estrutural de funcionamento do tomador de serviços, restando configurada, portanto, a subordinação estrutural, que dispensa até mesmo a configuração da subordinação jurídica corriqueiramente vista. 



    De toda sorte, a terceira testemunha dos autos, que era empregada formal da ré, noticiou que o autor tinha que se reportar à Sra. Gerusa, chefe do seu setor, de quem recebia ordens. 



    Dessa forma, já restam demonstrados todos os elementos configuradores da relação de emprego, revelando-se a existência de inegável fraude do contrato de prestação de serviço formulado entre as partes.



    Com efeito, o presente caso amolda-se, nitidamente, ao modelo alcunhado de pejotização. Dessa feita, forçoso é o reconhecimento do vínculo empregatício quando, constatada a tentativa de burla aos direitos trabalhistas.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente